Tribunal: TJES
Processo: 5000512-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000512-25.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000512-25.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: EDINALDO MONTEIRO DAS NEVES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edinaldo Monteiro das Neves contra decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva no curso de ação penal por homicídio qualificado (art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal). O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) e excesso de prazo na custódia cautelar, requerendo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos idôneos que justifiquem a medida excepcional; e (ii) analisar se há excesso de prazo na custódia cautelar apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que já possui condenação por tráfico de drogas e responde a outra ação penal por homicídio qualificado.

4.
A decisão que decretou e manteve a prisão cautelar está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e nos elementos indicativos da periculosidade do paciente, em consonância com a legislação processual penal e a jurisprudência dos tribunais superiores.

5.
O excesso de prazo na instrução processual não se configura, pois os prazos processuais não são absolutos e devem ser analisados conforme as peculiaridades do caso concreto, observando-se o princípio da razoabilidade. A tramitação do feito ocorre sem desídia da autoridade judicial, sendo justificado eventual atraso por procedimentos administrativos, como a digitalização dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é medida excepcional que se justifica quando demonstrados elementos concretos que evidenciem o risco de reiteração delitiva, garantindo a ordem pública.

2.
O excesso de prazo na prisão cautelar não se configura quando a tramitação do feito segue de forma regular e sem desídia judicial, sendo aplicável o princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121, §2°, incisos I e IV; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04/10/2022, DJe 07/10/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022; STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 07/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000512-25.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: EDINALDO MONTEIRO DAS NEVES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
EDINALDO MONTEIRO DAS NEVES,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal

Argumenta que o suscitado constrangimento ilegal advém:
i)
da ilegalidade do cárcere preventivo decretado pelo magistrado, já que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP
e

ii)
do excesso de prazo no enclausuramento preventivo.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Emerge do processado que o denunciado
“
no dia 26 de março de 2022, por volta das 03h27min, na Avenida Carmelia de Souza da Silva, Bairro Farias, Linhares/ES, (...) com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de arma de fogo, matou a vítima Alexandro Silva de Oliveira, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte”.

A constritiva fora decretada e mantida em desfavor do paciente diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo seu histórico criminal, sendo que ele:
“
I –
sofreu condenação nos autos do procedimento especial da lei antitóxicos n° 0022546-04.2016.8.08.0030, transitada em julgado em 16/08/2021, pela prática do crime de tráfico de drogas; II – está sendo processado nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n° 0001725-66.2022.8.08.0030, em tramitação nesta 1ª Vara Criminal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado”.

Em casos análogos entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito.

Isso porque cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que em momento algum fora comprovado.

Pondero que
o feito vem sendo constantemente movimentado e recentemente passou pela Central de Digitalização, fato que inevitavelmente acarreta em maior dilação dos prazos processuais.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)